Tribunal: TJES
Processo: 5001155-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICA SALDANHA OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELO JUÍZO A QUO. ANUÊNCIA DAS EXEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, que rejeitou as impugnações das exequentes e homologou os cálculos apresentados pelo Estado do Espírito Santo. A decisão agravada reconheceu que o crédito remanescente, objeto da execução, havia sido corretamente quantificado e que o Banestes S/A figurava como litisconsorte passivo solidário, mas não era devedor de quantia diversa da já reconhecida e aceita pelas exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banestes S/A deveria permanecer no polo passivo da execução, mesmo após a homologação dos cálculos apresentados pelo Estado e aceitos pelas exequentes; (ii) estabelecer se haveria crédito remanescente a ser perseguido em desfavor do Banestes, independentemente da anuência das partes quanto aos valores apresentados pelo Estado do Espírito Santo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O juiz de primeiro grau observa corretamente que as exequentes anuíram expressamente aos cálculos apresentados pelo Estado do Espírito Santo, o que denota reconhecimento do
quantum
devido e impede a rediscussão da matéria.
4.
A decisão agravada não exclui o Banestes do polo passivo, tampouco afasta sua legitimidade ou responsabilidade solidária.
5.
A jurisprudência desta Corte reafirma a legitimidade passiva do Banestes em ações de cumprimento de sentença coletiva relativa ao crédito rotativo, mas a liquidação deve observar os limites do título executivo e os valores já reconhecidos e pagos.
6.
A tentativa de ampliar a execução com base em alegações genéricas sobre o lucro obtido pelo Banestes carece de fundamento jurídico, em razão da vedação à modificação do título executivo judicial e da anuência expressa das partes com os valores liquidados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A homologação judicial de cálculos ofertados pelo devedor e aceitos expressamente pelas exequentes impede a rediscussão do valor da obrigação executada.
9.
O Banestes S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva relativa ao crédito rotativo, mas sua responsabilidade está limitada ao conteúdo do título executivo e aos valores reconhecidos pelas partes.
10.
A ampliação subjetiva ou objetiva da execução é vedada quando contrária ao princípio da adstrição ao título executivo e ausente prova de crédito adicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÉRICA SALDANHA OLIVEIRA
e
JULLYE ALMEIDA SANTOS SANTIAGO
em face da r. decisão (evento 54929590), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 0000575-77.2018.8.08.0034, promovido pelas ora agravantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo ente público executado, que foram aceitos pelas exequentes/agravantes.

O juiz de primeiro grau compreendeu “
não resta outro crédito a ser liquidado/excutido, pois se o ESTADO já havia ressarcido ao exequente 50% do crédito excutido e, agora ofertou pagar voluntariamente o crédito remanescente disponibilizando cálculo, o que foi aceito pelo(s) exequente(s), não há falar em outro crédito a ser perseguido contra o BANESTES, porque este exequente, está na condição de litisconsorte/devedor solidário da referida dívida.
” (evento 54929590).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, vislumbro que o juiz de primeiro grau esteve atento à orientação desta egrégia Corte, uma vez que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do Banestes S/A quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na demanda de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Na ação coletiva tombada sob o n.º n.º 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que tratou do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais, o BANESTES S/A foi condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência do aludido contrato de empréstimo, motivo pelo qual, diante das alegações autorais, ostenta legitimidade para figurar no polo passivo deste procedimento de liquidação individual.
(TJES; Classe: Apelação 0028114-48.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE ESTABELECEU DUAS OBRIGAÇÕES DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Em processo de execução de título judicial, é vedada a discussão acerca da legitimidade de parte no processo cognitivo, em respeito à coisa julgada” (AgInt no REsp 1.683.253/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/2/2019).
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A. deve figurar no polo passivo do cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024. Precedentes. Nos termos do art. 779 do CPC, legitimado passivo para cumprimento de sentença é “o devedor, reconhecido como tal no título executivo” (inciso I).
Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003824-43.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 06/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E AO BANESTES – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Controvérsia a respeito da legitimidade do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação coletiva tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024. 2. Muito embora o comando sentencial não tenha feito referência expressa à instituição bancária, a análise conjunta da fundamentação e do dispositivo revela ter sido imposta ao Banestes a obrigação de dar cumprimento à determinação que consta no dispositivo, qual seja, promover o estorno dos valores descontados. 3.
A questão referente a legitimidade do banco agravado para figurar no polo passivo das execuções individuais já foi amplamente debatida por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que o título executivo judicial impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, do que se extrai a legitimidade de ambos.
Precedentes. 4. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001957-15.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 29/07/2024)

Ao contrário do que argumentam as agravantes, o juiz de primeiro grau não excluiu o Banestes S/A do polo passivo do cumprimento de sentença, tampouco afastou a responsabilidade solidária da instituição financeira, mas tão somente homologou os cálculos apresentados pelo Estado do Espírito Santo, aos quais as recorrentes expressamente anuíram no petitório do evento 25533739, senão vejamos:

[...] Acerca da quantia confessada como devida pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO no valor atualizado de R$ 6.099,07 (seis mil e novena e nove reais e sete centavos), conforme planilha de cálculos expedida pela Gerência de Cálculos e Perícias – GCP da Procuradoria Geral do Estado, anexadas conforme ID 24141188 e 24141189, as Liquidantes/Exequentes concordam com o valor apresentado e com sua homologação judicial. [...] (redação original, evento 25533739)

O juiz de primeiro grau concluiu que apenas a quantia supracitada ainda é devida às exequentes/agravantes, uma vez que “
houve pagamento parcial, pelo Estado, ao BANESTES, dos juros cobrados dos servidores em razão do crédito rotativo (cerca de 50% do total)
” (fl. 61-verso).

De fato, foi comprovado que foi restituída a importância de R$ 1.083,06 (mil e oitenta e três reais e seis centavos) no dia 23 de junho de 2003 ao Sr. Josenilson Neres dos Santos (fl. 87), que foi sucedido pelas ora agravantes, o que representava 45,12% (quarenta e cinco ponto doze por cento) dos juros pagos no crédito rotativo à época (fl. 70).

Nesse contexto, a anuência em relação aos cálculos ofertados pelo Estado do Espírito Santo (eventos 24141188 e 24141189), aliado às circunstâncias supracitadas, denotam o acerto da decisão agravada, mormente quando sopesado que o ente público se comprometeu a pagar voluntariamente o crédito remanescente nos valores outrora mencionados.

A tentativa de redimensionar os efeitos da liquidação sob a alegação de que o BANESTES “
lucrou sobremaneira
” com os contratos de crédito rotativo carece de amparo probatório e jurídico no presente feito. O princípio da adstrição ao título executivo (CPC, art. 509) veda a ampliação subjetiva ou objetiva da obrigação judicialmente reconhecida, sobretudo após a anuência das partes quanto ao valor e à composição do débito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.